Tribunal: STF
Processo: ARE 1400858
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA. APROVAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE CADASTRO DE RESERVA DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA E TEMPORÁRIA NA VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DO PODER PÚBLICO DE OCUPAR AS VAGAS EXISTENTES. ATRIBUIÇÕES SEMELHANTES AO CARGO OBJETO DO CERTAME. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO VÁLIDO. AFRONTA AO COMANDO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE A APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIDURA EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. PEDIDO INVIÁVEL, SOB PENA DE FERIR-SE A ORDEM CLASSIFICATÓRIA DO CERTAME. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.



    2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados. 



    3. A par da literalidade do preceituado no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;", ressoa pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a aprovação em concurso público somente gera direito subjetivo à nomeação aos candidatos aprovados no número de vagas previstas no edital.



    4. Obtendo a concorrente aprovação em concurso público, mas classificação além do número de vagas ofertadas para o cargo para o qual se inscrevera para provimento imediato, e, inclusive, além das vagas previstas para formação de cadastro de reserva, não restara revestida de direito subjetivo à nomeação, pois tinha como premissa aprovação com classificação dentro das vagas oferecidas, não a socorrendo sequer a alegação de contratação de servidores sem prévia aprovação em concurso público, conquanto não recomendável, na vigência do certame do qual participara e para o desempenho de funções idênticas àquelas afetas ao cargo almejado, como lastro à pretensão de ser imediatamente nomeada para vaga ocupada por servidor não concursado, inclusive porque encerra o postulado subversão da ordem classificatória do certame, irradiando preterição aos aprovados que obtiveram melhor classificação. 



    5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 5º; 6º e 37, caput, I, II, III, IV e § 2ª.



    O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão ora debatida (RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 784). Na análise do mérito, o Plenário fixou a seguinte tese: 



    “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, tal verba fica majorada em 10% (dez por cento), observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator